Tribunal: TJES
Processo: 5005470-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO COM BASE NO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu pedido de livramento condicional com fundamento na ausência do requisito subjetivo. A defesa alegou o preenchimento dos requisitos legais e sustentou que uma falta grave cometida há mais de 12 meses não pode gerar efeitos negativos de modo permanente. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a existência de falta grave ocorrida há mais de doze meses, consistente na evasão do apenado durante saída temporária, pode justificar o indeferimento do pedido de livramento condicional, com base na análise do requisito subjetivo à luz do histórico prisional global.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, entre os quais se inclui o bom comportamento durante a execução da pena.

4. A evasão do apenado durante o cumprimento do regime semiaberto, com descumprimento de retorno da saída temporária em 24/05/2023, configura falta grave e revela ausência de compromisso com a execução penal.

5. A análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme fixado no Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea “b” do art. 83, III, do Código Penal.

6. A permanência em situação de fuga por tempo prolongado evidencia ausência de senso de responsabilidade e disciplina, tornando legítima a negativa da benesse com base na ausência do requisito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, inclusive faltas graves cometidas há mais de 12 meses.

2. A evasão durante saída temporária configura falta grave relevante para demonstrar ausência de bom comportamento prisional.

3. A concessão do livramento condicional exige não apenas o cumprimento do requisito temporal, mas também efetiva demonstração de disciplina e responsabilidade pelo apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, I a V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.161; TJES, Agv. Execução Penal nº 5001314-23.2025.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 02.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005470-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO VITOR DA SILVA AGUIAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO COM BASE NO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu pedido de livramento condicional com fundamento na ausência do requisito subjetivo. A defesa alegou o preenchimento dos requisitos legais e sustentou que uma falta grave cometida há mais de 12 meses não pode gerar efeitos negativos de modo permanente. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a existência de falta grave ocorrida há mais de doze meses, consistente na evasão do apenado durante saída temporária, pode justificar o indeferimento do pedido de livramento condicional, com base na análise do requisito subjetivo à luz do histórico prisional global.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, entre os quais se inclui o bom comportamento durante a execução da pena.

4. A evasão do apenado durante o cumprimento do regime semiaberto, com descumprimento de retorno da saída temporária em 24/05/2023, configura falta grave e revela ausência de compromisso com a execução penal.

5. A análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme fixado no Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea “b” do art. 83, III, do Código Penal.

6. A permanência em situação de fuga por tempo prolongado evidencia ausência de senso de responsabilidade e disciplina, tornando legítima a negativa da benesse com base na ausência do requisito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, inclusive faltas graves cometidas há mais de 12 meses.

2. A evasão durante saída temporária configura falta grave relevante para demonstrar ausência de bom comportamento prisional.

3. A concessão do livramento condicional exige não apenas o cumprimento do requisito temporal, mas também efetiva demonstração de disciplina e responsabilidade pelo apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, I a V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.161; TJES, Agv. Execução Penal nº 5001314-23.2025.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOAO VITOR DA SILVA AGUIAR
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 2000785-72.2019.8.08.0030, que indeferiu pedido de livramento condicional ao argumento de ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais, nas quais sustenta o preenchimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos, não podendo o registro de uma falta grave cometida há mais de 12 (doze) meses gerar efeitos negativos de maneira perpétua.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no parecer de ID 13365602.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOAO VITOR DA SILVA AGUIAR
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 2000785-72.2019.8.08.0030, que indeferiu pedido de livramento condicional ao argumento de ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais, nas quais sustenta o preenchimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos, não podendo o registro de uma falta grave cometida há mais de 12 (doze) meses gerar efeitos negativos de maneira perpétua.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no parecer de ID 13365602.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses do agravante.

Para concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no artigo 83, do Código Penal Brasileiro:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir

Pois bem, após análise detida da questão colocada ao debate pela via recursal, entendo pela inviabilidade da pretensão defensiva, uma vez que o indeferimento do livramento condicional apresentou adequada fundamentação, decorrente dos requisitos previstos na norma citada.

Após análise dos autos do SEEU n.º 2000785-72.2019.8.08.0030, verifiquei que embora o agravante tenha preenchido o requisito objetivo, não se pode dizer o mesmo quanto ao subjetivo, já que o agravante se evadiu, incorrendo em falta grave, quando iniciou o regime semiaberto.

Com feito, restou evidenciado que o agravante se evadiu da Unidade Prisional ao não retornar da saída temporária em 24/05/2023, situação que demonstra a ausência do senso de responsabilidade e compromisso com o regular cumprimento da pena.

Dessa forma, ainda que decorridos mais de 12 (doze) meses da evasão, evidencia-se a necessidade de cautela na concessão do livramento condicional.

A situação em debate se amolda ao precedente vinculante consubstanciado no
Tema 1.161, do c. STJ
, que estabeleceu que “
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
- bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Pena
l”. (Grifos meus).

No mesmo sentido, “
A fundamentação para o indeferimento do livramento condicional é adequada quando considera todo o histórico prisional do apenado, incluindo faltas graves cometidas em período anterior a 12 meses do pedido. 2. A evasão durante o cumprimento da pena, com permanência na situação de fuga por período prolongado, demonstra ausência de responsabilidade e disciplina, configurando a falta do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. 3. O histórico prisional global deve ser analisado para a aferição do requisito subjetivo do livramento condicional, conforme o Tema nº 1161 do STJ
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5001314-23.2025.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 02/Apr/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.